Tribunal: TJMT
Processo: 1044933-81.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044933-81.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNA CANDELARIA DE ARRUDA MARTINS SILVA - CPF: 051.438.351-86 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. SÚMULA 385 DO STJ. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. MERO AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado e afastou a condenação por danos morais, em razão da incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. A agravante sustenta a inaplicabilidade do enunciado sumular, sob o fundamento de inexistir inscrição restritiva preexistente legítima apta a afastar a indenização, requer o restabelecimento da condenação fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de inscrição restritiva anterior, objeto de ação judicial ainda pendente de julgamento, impede a configuração do dano moral decorrente de nova negativação indevida; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática aplicou corretamente a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 932, V, "a", do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária não comprova a origem e a legitimidade do débito objeto da inscrição impugnada, impondo-se o reconhecimento da irregularidade da negativação e o respectivo cancelamento.

4.

O demonstrativo de negativações revela a existência de inscrição anterior em cadastro de inadimplentes, ainda eficaz e anterior ao apontamento discutido nesta demanda.

5.

O simples ajuizamento de ação judicial para impugnar a negativação preexistente não afasta a incidência da Súmula 385 do STJ, sendo necessária demonstração concreta da probabilidade da ilegalidade da inscrição ou decisão judicial apta a suspender ou desconstituir seus efeitos.

6.

A ausência de tutela provisória suspendendo a inscrição preexistente e a inexistência de sentença reconhecendo sua inexigibilidade preservam sua eficácia para fins de incidência da Súmula 385 do STJ.

7.

A decisão monocrática observa o art. 932, V, "a", do Código de Processo Civil, o Enunciado 176 do FONAJE e a Súmula 2 da Turma Recursal, por estar fundamentada em entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que a mera existência de demanda judicial questionando inscrição anterior não basta para afastar a aplicação da Súmula 385, enquanto persistir anotação preexistente sem pronunciamento judicial que reconheça sua invalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A mera propositura de ação judicial para impugnar inscrição preexistente em cadastro de inadimplentes não afasta, por si só, a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A ausência de decisão judicial suspendendo ou reconhecendo a inexigibilidade da negativação anterior mantém sua eficácia para afastar a indenização por dano moral decorrente de inscrição posterior indevida.

3.

O relator pode decidir monocraticamente recurso quando a decisão recorrida contrariar súmula do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 932, V, "a", do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 932, V, "a", e 1.021; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385; STJ, Súmula 380; STJ, REsp 1.386.424 (Tema 922); STJ, REsp 1.747.091/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.06.2018, DJe 21.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.198.706/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08.04.2019, DJe 16.04.2019; STJ, AREsp 2.975.769, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJEN 02.10.2025; STJ, AREsp 3.060.735/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 29.03.2026; Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Súmula 22; FONAJE, Enunciado 176; Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Súmula 2.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1044933-81.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Várzea Grande/MT

Agravante(s):

Bruna Candelaria de Arruda Martins Silva

Agravada(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela Agravada e afastou a condenação a título de dano moral, com fundamento na Súmula 385 do STJ.

A agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso concreto, sob o argumento de que sua incidência ocorreu de forma equivocada. Alega que o extrato juntado à petição inicial não demonstra a existência de inscrição restritiva anterior à negativação do débito no valor de R$ 72,05, objeto da presente demanda. Assim, defende que não havia anotação preexistente apta a afastar a configuração do dano moral.

Diante disso, requer o conhecimento e o provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática agravada e, por conseguinte, restabelecida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada na sentença de primeiro grau.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“
A autora alega que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor total de R$ 72,05 – com data de inclusão em 05/12/2023, por débitos que desconhece a origem.
Em contrapartida, cabia a concessionária de energia elétrica comprovar a origem da obrigação, bem como a contratação dos serviços, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, devendo ser observado que a Recorrida colecionou aos autos somente ficha cadastral e histórico de consumo em endereço diverso do apresentado na inicial, e não há qualquer outra prova que corrobore com a tese defensiva.
Com isso, considero que a ré não logrou êxito em provar a origem e legalidade do débito negativado.
O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."
O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.
Deste modo, em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por dívida considerada indevida, basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar a este título.
Entretanto, analisando o demonstrativo de negativações apresentado pela concessionária, consta outro apontamento comandado pelo Mercado Pago Instituição de Pagamento, no valor de R$ 897,49, vencido em 01/04/2023 e disponibilizado em 21/05/2023, portanto, preexistente em relação inscrição objeto da presente lide.
Também se verifica que a referida anotação foi objeto de questionamento judicial, nos autos n. 1045945-33.2025.8.11.0002. Todavia, não houve sequer pedido de concessão de tutela liminar visando à suspensão de seus efeitos.
Assim, entendo que deve ser aplicada a Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".
A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922).
Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:
“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.
Assim, não restando comprovado que as anotações preexistentes são ilegítimas, aplico o Enunciado da Súmula acima mencionada, para excluir o valor da condenação a título de dano moral.
O relator pode, monocraticamente, negar e dar provimento a recurso que esteja em desacordo com a “súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” e inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932.

Incumbe ao relator:
(...)
V – depois de facultada a apresentação das contrarrazões, dar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.
Diante do exposto no artigo supra colacionado, o FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais – editou o Enunciado nº 176, que dispõe: “O relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso apenas se a decisão recorrida for contrária às hipóteses previstas no artigo 932, inc. V, letras ‘a’, ‘b’ e ‘c’, do Código de Processo Civil”.
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula nº 02, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, "a", "b" e "c" do CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
Ante o exposto, como a sentença recorrida confronta com a Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, em face ao disposto art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil e na Súmula nº 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, dou-lhe parcial provimento somente para excluir a condenação a título de dano moral.
”.

Esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual aplicou o disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, ademais, apesar de a autora alegar que o apontamento preexistente ocorreu de maneira indevida,

verifico que a mesma foi objeto de questionamento judicial, nos autos n. 1045945-33.2025.8.11.0002. Todavia, não houve sequer pedido de concessão de tutela liminar visando à suspensão de seus efeitos e não houve prolação de sentença na referida ação.

O colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não basta a simples distribuição de ação em relação à negativação preexistente para deixar de aplicar a súmula 385.

RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APONTAMENTOS DIVERSOS. QUESTIONAMENTO EM VÁRIAS AÇÕES. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ.

1. A ilegitimidade de determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, ainda que pendentes de apreciação judicial.

2. Para que se afaste a incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa (
REsp. 1.062.336-RS
e Súmula 380/STJ).

3. Recurso especial provido.

(
REsp 1747091/SP
, Rel. para o acórdão Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI
, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 21/08/2018).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS.
458
E
535
DO
CPC/1973
. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. APONTAMENTOS ANTERIORES. SÚMULA N. 385/STJ. DANO MORAL. AFASTAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts.
458
e
535
do
CPC/1973
quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2." Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. "Súmula n. 385/STJ.

3." Para que se afaste a incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições "(
REsp 1747091/SP
, Rel. Ministro
LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI
, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 21/08/2018).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no AREsp 1198706/SP
, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA
, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019);

Decisões monocráticas de Ministros do colendo Superior Tribunal de Justiça tem sido proferidas no mesmo sentido, de que não basta o ajuizamento de ações para afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ

“6. A ausência de prova concreta quanto à irregularidade das inscrições preexistentes impede o acolhimento do pedido de reparação moral, não havendo fundamento para afastar a incidência da Súmula nº 385/STJ.

(STJ AREsp n. 2.975.769, Ministro
Antonio Carlos Ferreira
, DJEN de 02/10/2025.)

“.... a mera discussão judicial de negativação preexistente e ainda persistente não afasta a incidência da Súmula
385
STJ, sem comprovação de prolação de decisão que tenha declarado inexigível o débito com o respectivo trânsito em julgado.

(STJ – ARESp. 3060735-SP-
Ministra NANCY ANDRIGHI -
Julgado em
29/03/2026)

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026